Tribunal: TJMT
Processo: 1011248-55.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011248-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), AQUARELA COMERCIO DE TINTAS LTDA. - CNPJ: 28.922.960/0001-28 (AGRAVADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE BEM ESSENCIAL. ASTREINTES. PRAZO RAZOÁVEL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a restituição de veículo essencial à atividade de empresa em recuperação judicial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, bem como vedou a cobrança de despesas decorrentes da apreensão do bem.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o prazo fixado para restituição do bem mostra-se exíguo; (ii) verificar a proporcionalidade da multa cominatória fixada; (iii) aferir a validade da intimação para fins de exigibilidade das astreintes; e (iv) analisar a legalidade da restituição do bem sem imposição de despesas à recuperanda.

III. Razões de decidir

3. O prazo de cinco dias revela-se razoável diante da capacidade logística demonstrada pela própria instituição financeira, que realizou a remoção do veículo em curto lapso temporal, evidenciando ausência de impedimento material ao cumprimento da ordem judicial .

4. A conduta do agravante caracterizou resistência injustificada ao cumprimento da decisão, inclusive com criação de obstáculos à restituição, o que legitima a incidência de medidas coercitivas e afasta alegação de excessividade.

5. A multa diária fixada observa os critérios de proporcionalidade e efetividade, considerando a capacidade econômica do devedor e o valor do bem, não configurando enriquecimento sem causa.

6. A intimação foi regularmente realizada, inclusive por meio eletrônico indicado pela própria parte, sendo suficiente a ciência inequívoca do advogado constituído para a exigibilidade das astreintes.

7. A restituição do bem sem ônus decorre da essencialidade do veículo à atividade empresarial e da incidência do período de suspensão previsto na Lei nº 11.101/2005, sendo indevida a transferência de custos decorrentes de apreensão posteriormente reputada incompatível com o regime recuperacional.

8. O cumprimento tardio da obrigação, apenas após a incidência da multa, evidencia a adequação da medida coercitiva e afasta a possibilidade de sua exclusão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação de multa cominatória em patamar proporcional quando evidenciada resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial. 2. O prazo para cumprimento da obrigação deve ser aferido à luz da capacidade operacional do devedor, não sendo admissível alegação de impossibilidade criada pela própria parte. 3. A intimação realizada por meio eletrônico indicado pela parte e a ciência do advogado constituído são suficientes para a exigibilidade das astreintes. 4. A restituição de bem essencial à empresa em recuperação judicial deve ocorrer sem imposição de despesas, quando a apreensão se revelar incompatível com o regime recuperacional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 537, § 1º; Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1034354-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026; TJ-MT, AI nº 1047036-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 001704-56.2025.8.11.0007, movida em desfavor de
AQUARELA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA,
que determinou a imediata restituição do veículo Volkswagen 24.280 CRM 6X2, chassi 953658247NR038253, Placa RRI4C52.

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão que determinou a restituição do veículo, fixou prazo exíguo, desconsiderando que a devolução do bem envolve procedimentos administrativos e logísticos que não dependem exclusivamente da vontade da agravante, como localização do bem, tratativas com pátios conveniados, transporte e liberação documental.

Continua afirmando que o veículo foi devidamente restituído em 13 de março de 2026, o que alega demonstrar sua boa-fé.

Além disso, assevera quanto a necessidade de redução do valor da multa diária.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de efeito suspensivo.

E, no mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, revisando o prazo para restituição do bem e ainda o afastamento da multa ou sua minoração (Id. 353629892).

O recurso foi recebido em 18 de março de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 353978361).

Irresignada com a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a parte agravante interpôs recurso de agravo interno, arguindo quanto a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Sustenta que, a controvérsia não se limita a restituição do bem, mas sim a incidência indevida de multa diária (astreintes) decorrente do prazo manifestamente exíguo. Alega que, o bem foi restituído em 13 de março de 2026, ao passo que a publicação da decisão ocorreu em 23 de fevereiro de 2026, o que enseja a possibilidade de incidência de multa por suposto atraso de 11 (onze) dias.

Continua afirmando que o prazo de 05 (cinco) dias para a restituição do bem, se mostrou absolutamente desarrazoado, considerando que a devolução do veículo apreendido envolve trâmites administrativos internos.

Por fim, manifesta pelo provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão interlocutória, deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 358376886).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 360933866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 001704-56.2025.8.11.0007, movida em desfavor de
AQUARELA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA,
que determinou a imediata restituição do veículo Volkswagen 24.280 CRM 6X2, chassi 953658247NR038253, Placa RRI4C52.

A irresignação
não merece acolhida
.

Inicialmente, registro que o veículo foi efetivamente restituído em 13 de março de 2026, conforme noticiado pelo próprio agravante, o que demonstra o cumprimento da obrigação principal, ainda que de forma tardia. Essa circunstância, contudo,
não afasta a análise da razoabilidade do prazo fixado e da proporcionalidade da multa cominatória, questões que permanecem controvertidas e integram o objeto recursal
.

Quanto ao prazo de cinco dias estabelecido para a restituição do bem, não se verifica qualquer exiguidade. Os elementos dos autos demonstram que o banco agravante, após apreender o veículo em Alta Floresta em 3 de fevereiro de 2026, removeu-o para a cidade de Várzea Grande, distante aproximadamente oitocentos quilômetros, em apenas dois dias. Essa capacidade logística evidencia que
a instituição financeira dispõe de estrutura operacional suficiente para cumprir determinações judiciais em prazo exíguo quando lhe convém
. Não é razoável, portanto, que a mesma instituição alegue
impossibilidade de restituir o bem no prazo de cinco dias, especialmente considerando que o trajeto entre as duas cidades pode ser percorrido em aproximadamente onze horas
.

A conduta do agravante revela, na verdade,
resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial
. Após a determinação de restituição, o banco não apenas deixou de proceder à entrega imediata, como criou obstáculos ao cumprimento do mandado, removendo o veículo para localidade distante e condicionando sua liberação ao pagamento de despesas de pátio e remoção. A oficial de justiça certificou nos autos que manteve contato direto com a instituição financeira, mas
não conseguiu cumprir o mandado em razão dessa conduta obstrucionista
. Somente após
mais de um mês da decisão que determinou a restituição, e diante da fixação de multa diária, o banco finalmente procedeu à devolução do bem
.

Essa postura configura o que a doutrina processual denomina “
venire contra factum proprium
”, vedado pelo princípio da boa-fé processual consagrado no artigo 5º do Código de Processo Civil. Não pode a parte criar deliberadamente o obstáculo ao cumprimento da ordem judicial e, posteriormente, invocar a dificuldade por ela mesma gerada para questionar a razoabilidade do prazo fixado. A jurisprudência deste Tribunal tem repelido sistematicamente esse tipo de comportamento processual, reconhecendo que
a resistência injustificada ao cumprimento de decisões judiciais autoriza a manutenção de medidas coercitivas em patamares elevados
.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA COM POSSÍVEL UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – LIMITAÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de contratos bancários, quando presentes elementos que evidenciem indícios de fraude praticada por terceiro com a possível utilização indevida dos dados do consumidor, notadamente em operações realizadas por meios digitais. Demonstrada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos moldes do art . 300 do CPC, consubstanciados em boletim de ocorrência, documentos indicativos da inexistência de vínculo com os veículos financiados e risco de negativação indevida, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a medida liminar.
A fixação de multa diária (astreintes), com amparo no art. 537 do CPC, visa compelir o cumprimento da ordem judicial e não se confunde com indenização por descumprimento contratual
. No entanto, admite-se sua limitação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resguardando-se o equilíbrio da medida . Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o teto da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10343548020258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026) (destaquei)

No que concerne ao valor da multa diária, fixada em quinhentos reais e limitada a trinta dias, totalizando quinze mil reais,
não se vislumbra qualquer desproporcionalidade
. As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, destinando-se
a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, e não se confundem com indenização por descumprimento contratual
. Sua fixação deve observar critérios de suficiência para vencer a resistência do obrigado, compatibilidade com a obrigação imposta e proporcionalidade em relação à capacidade econômica do devedor.

No caso concreto, o agravante é instituição financeira de grande porte, com notória capacidade econômica, para quem o valor de quinhentos reais por dia não representa quantia exorbitante. O bem objeto da restituição é veículo de carga essencial à atividade empresarial da recuperanda, conforme reconhecido judicialmente com base em laudo técnico, tendo
valor estimado superior a duzentos mil reais
. A multa total de quinze mil reais representa, portanto,
aproximadamente sete vírgula cinco por cento do valor do bem, percentual que se situa dentro dos parâmetros de razoabilidade adotados pela jurisprudência
. Ademais, a resistência demonstrada pelo agravante ao cumprimento da ordem judicial justifica a fixação de multa em patamar suficiente para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de transformar-se a decisão judicial em mera recomendação desprovida de força cogente.

Este Tribunal tem decidido reiteradamente que a multa cominatória pode ser mantida ou até mesmo majorada quando se verifica resistência injustificada ao cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

A propósito, vejamos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. ART . 537, § 1º, I, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA 410/STJ . INAPLICABILIDADE EM INTERPRETAÇÃO ABSOLUTA. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de Ação de Busca e Apreensão, reconheceu o descumprimento de obrigações de fazer impostas à instituição financeira — consistentes na baixa de gravame, exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos e expedição de carta de quitação e, com fundamento no art. 537, § 1º, I, do CPC, consolidou e majorou a multa cominatória para R$ 3 .000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, além de autorizar medidas constritivas via SISBAJUD. O agravante alega inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal, à luz da Súmula 410/STJ, e sustenta excesso no valor fixado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigibilidade das astreintes depende de intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410/STJ; (ii) estabelecer se a majoração da multa diária observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a assegurar o cumprimento específico da obrigação e a efetividade da tutela jurisdicional . O art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza a modificação do valor da multa vincenda quando se mostrar insuficiente ou excessiva, legitimando sua majoração diante da persistência do descumprimento. A instituição financeira, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a purgação da mora e declarou a quitação do contrato, bem como após o levantamento dos valores depositados em seu favor, permaneceu inerte quanto ao cumprimento das obrigações de fazer impostas. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que a intimação do advogado regularmente constituído é suficiente para a exigibilidade das astreintes, não se exigindo intimação pessoal do devedor, afastando interpretação absoluta da Súmula 410/STJ . A agravante teve ciência inequívoca das determinações judiciais, participou ativamente do processo e requereu que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu patrono, inexistindo nulidade a ser reconhecida. A majoração da multa diária para R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, se mostra adequada e proporcional diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial e da ineficácia da medida anteriormente fixada
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A intimação do advogado regularmente constituído é suficiente para a exigibilidade das astreintes, não sendo imprescindível a intimação pessoal do devedor, à luz da interpretação atual da Súmula 410/STJ. A multa cominatória pode ser majorada quando se revelar insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, nos termos do art . 537, § 1º, I, do CPC. A resistência injustificada ao cumprimento de obrigação de fazer autoriza a majoração das astreintes, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1º, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, EAg 857.758; STJ, REsp 1.121.457/PR; TJMT, RAI nº 1030121-11 .2023.8.11.0000, Rel . Des. Dirceu dos Santos, j. 10.04 .2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10470366720258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2026) (destaquei)

Quanto à alegada necessidade de intimação pessoal, a tese não prospera. Os elementos dos autos demonstram que o banco agravante
foi efetivamente intimado da decisão que fixou a multa diária
. Na petição inicial da ação de busca e apreensão, a própria instituição financeira indicou expressamente o endereço eletrônico intimacoes@mlgomes.com.br para recebimento de intimações processuais. A certidão do oficial de justiça comprova que
a decisão foi encaminhada a esse endereço, constando menção expressa à multa diária de quinhentos reais
. Houve, portanto,
intimação pessoal válida
, realizada por meio do
endereço eletrônico fornecido pela própria parte, em plena conformidade com as regras do processo eletrônico
.

Ademais, a procuração outorgada pelos representantes legais do banco aos advogados que atuam nos autos confere poderes específicos para representá-lo perante a Justiça Civil, inclusive como preposto, conforme consta expressamente do item trinta e um do instrumento de mandato. Essa circunstância equipara a intimação do advogado à intimação pessoal da parte para todos os fins processuais, inclusive para exigibilidade de multa cominatória. A participação ativa dos patronos do banco em todas as etapas do processo, com interposição de recursos e apresentação de petições, evidencia ciência inequívoca das decisões judiciais, afastando qualquer alegação de nulidade.

Registro, ainda, que a determinação de restituição do veículo sem ônus para a recuperanda, com vedação expressa de cobrança de despesas de pátio, remoção, armazenamento ou guincho, encontra-se em perfeita consonância com os princípios que regem a recuperação judicial. O deferimento do processamento da recuperação judicial instaura o denominado “
stay period
”, período de suspensão de ações e execuções previsto no artigo 49, parágrafo terceiro, da Lei n. 11.101/2005, destinado a viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa. Durante esse período, a apreensão de bens essenciais à atividade empresarial contraria frontalmente o objetivo da recuperação judicial, que é preservar a fonte produtora, manter os empregos e atender aos interesses dos credores, conforme estabelece o artigo 47 da Lei de Recuperação e Falências.

No caso dos autos, a essencialidade do veículo para a atividade da recuperanda foi reconhecida judicialmente com base em laudo de constatação prévia que analisou a cadeia produtiva da empresa. O caminhão constitui o principal instrumento logístico utilizado para transporte de mercadorias e entregas aos clientes, sendo sua manutenção na posse da devedora condição indispensável para a geração de receitas e o cumprimento do plano de soerguimento. Nesse contexto, a apreensão do bem durante o “
stay period
” configura ato contrário aos objetivos da recuperação judicial, justificando plenamente a determinação de restituição imediata. As despesas decorrentes dessa apreensão irregular devem ser suportadas pela instituição financeira que a promoveu, não podendo ser transferidas à recuperanda, sob pena de agravar ainda mais sua situação econômica e comprometer a viabilidade do processo de recuperação.

O argumento de que a apreensão foi realizada em cumprimento de decisão judicial válida não afasta a responsabilidade do credor pelas despesas dela decorrentes. A superveniência do deferimento da recuperação judicial e o reconhecimento da essencialidade do bem tornaram ilegal a manutenção da apreensão, impondo a restituição imediata. As despesas geradas por ato que se revelou posteriormente contrário ao ordenamento jurídico não podem ser impostas à parte prejudicada, devendo ser suportadas por quem deu causa à situação.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento ou redução da multa em razão do cumprimento da obrigação, observo que o artigo 537, parágrafo primeiro, inciso segundo, do Código de Processo Civil autoriza a exclusão das astreintes quando houver cumprimento da obrigação. Todavia, essa faculdade deve ser exercida considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente
a tempestividade do cumprimento
e
a conduta processual da parte
. No presente caso, o cumprimento ocorreu após
mais de um mês da determinação judicial e somente diante da fixação de multa diária
, evidenciando que a medida coercitiva foi necessária e eficaz para compelir o devedor ao cumprimento. A resistência injustificada demonstrada pelo agravante não recomenda a exclusão da multa, que cumpriu exatamente a finalidade para a qual foi instituída.

A eventual exigibilidade da multa pelo período de atraso no cumprimento da obrigação
não configura enriquecimento sem causa da recuperanda, como sustenta o agravante
. As astreintes possuem natureza de sanção processual pelo descumprimento de ordem judicial, não se confundindo com indenização por perdas e danos. Seu objetivo é garantir a autoridade das decisões judiciais e a efetividade da tutela jurisdicional, valores fundamentais do Estado Democrático de Direito que não podem ser relativizados em nome de conveniências econômicas do devedor.

No que tange ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, verifico que o julgamento do mérito do recurso principal torna
prejudicada sua análise
. Com efeito, o agravo interno tinha por objeto a concessão de efeito suspensivo para impedir a produção de efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Julgado o mérito do recurso principal, com a manutenção da decisão agravada, r
esta esvaziado o objeto do agravo interno
, que perde sua razão de ser.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Julgo
PREJUDICADO
o
agravo interno
em razão da
perda superveniente de objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026